Tribunal: TJBA
Processo: 8022977-65.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8022977-65.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: GRUPO CASAS BAHIA S.A. Advogado(s): ANDRE FERRARINI DE OLIVEIRA PIMENTEL, SILVIA ZEIGLER APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE ATIVA E INTERESSE PROCESSUAL RECONHECIDOS. PRÁTICAS ABUSIVAS NO COMÉRCIO ELETRÔNICO. DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por GRUPO CASAS BAHIA S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 19ª Vara de Relação de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA em Ação Civil Pública voltada à cessação de práticas comerciais abusivas no âmbito do comércio eletrônico e à reparação de danos morais coletivos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o Ministério Público possui legitimidade e interesse processual para ajuizar a ação civil pública em defesa de direitos dos consumidores; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a condenação por dano moral coletivo e se o valor fixado na sentença se mostra proporcional. III. RAZÕES DE DECIDIR A Constituição Federal, em seu art. 129, III, confere ao Ministério Público legitimidade para defender judicialmente interesses sociais e individuais indisponíveis, abrangendo os direitos difusos e coletivos dos consumidores, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Os documentos constantes dos autos, incluindo elementos do inquérito civil e representações de consumidores, demonstram práticas reiteradas de desrespeito aos direitos dos consumidores, tais como ausência de informação adequada, descumprimento de prazos de entrega, cobrança indevida e não emissão de nota fiscal. O valor arbitrado na sentença (R$ 200.000,00), embora visando à função pedagógica e reparatória da indenização, mostra-se exacerbado diante da extensão dos danos e dos precedentes do STJ que consideram adequados valores inferiores em casos análogos. A redução da indenização para R$ 100.000,00 compatibiliza os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mantendo a efetividade da sanção sem configurar enriquecimento sem causa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O Ministério Público possui legitimidade ativa e interesse processual para ajuizar ação civil pública em defesa de interesses individuais homogêneos de consumidores quando presente relevante interesse social. A prática reiterada de condutas abusivas no comércio eletrônico configura dano moral coletivo, independentemente da prova de abalos individuais. A fixação do valor da indenização por dano moral coletivo deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, compatibilizando o caráter pedagógico da medida com a extensão do dano. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 129, III; CDC, arts. 6º, III, 14, 18, 81, III, e 37; Lei 7.347/1985, art. 18. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1374178/RN, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22.02.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2025883/RN, Quarta Turma, j. 03.10.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8022977-65.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante GRUPO CASAS BAHIA S.A. e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar parcial provimento à apelação, nos termos do voto do relator. Salvador, . Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora